Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712120-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BARBARA MONTEIRO ROLIM RECLAMADO: DANIEL SANTANA WERCERLENS FERREIRA, CAROLINNE STEFFANY JANUARIA DE SOUZA MARTINS DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal proposta por BÁRBARA MONTEIRO ROLIM em face de DANIEL SANTANA WERCERLENS FERREIRA, tendo por objeto o restabelecimento de medidas protetivas nos autos do Processo n. 0716470-96.2024.8.07.0020, oriundos do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras-DF. Em petição datada de ID 73695547, a Defensoria Pública, na defesa dos interesses da Reclamante, requer a DESISTÊNCIA da presente Reclamação, tendo em vista a composição das partes. Assim, tendo em vista o pedido de desistência formulado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025 17:15:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator